Tribunal: TJES
Processo: 0014473-09.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014473-09.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP TRANSMISSAO S.A.

APELADO: JOVELINO LUIZ SMARCARO e outros

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL ROBUSTO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. INCONFORMISMO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por EDP Transmissão S/A em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Alega-se omissão quanto à análise dos questionamentos relacionados ao laudo pericial que apurou o valor da justa indenização devida pela constituição de servidão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos argumentos relacionados à apuração da justa indenização com base no laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada.

4.

No caso, inexiste omissão, pois o acórdão embargado examinou detalhadamente as questões relativas ao laudo pericial, incluindo metodologia, critérios técnicos, esclarecimentos do perito e fundamentação do valor arbitrado a título de justa indenização.

5.

A discordância da parte embargante quanto à conclusão do laudo pericial ou à valoração das provas pelo juízo não configura omissão, mas mero inconformismo, o que não é cabível de ser sanado por meio dos embargos de declaração.

6.

A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal esclarece que não é necessário que o magistrado refute expressamente todos os argumentos das partes, desde que o julgado esteja suficientemente fundamentado.

7.

O acórdão enfrentou a questão controvertida sob o prisma técnico e jurídico, concluindo pela inexistência de cerceamento de defesa e pela validade do laudo pericial como base para o cálculo da indenização, com fundamento no princípio da persuasão racional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão no julgado quando as questões relevantes são analisadas e devidamente fundamentadas, sendo desnecessário que o magistrado enfrente individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes.

2.

O inconformismo da parte com o resultado da decisão judicial não autoriza o manejo de embargos de declaração para rediscutir o mérito.

3.

O laudo pericial regularmente produzido e fundamentado constitui elemento probatório suficiente para a fixação da justa indenização, não cabendo sua desconsideração com base em mero descontentamento da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julg. 16/10/2023, Publ. 23/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014473-09.2017.8.08.0030

EMBARGANTES: EDP TRANSMISSÃO S/A

EMBARGADO
: JOCELINO LUIZ SCAMARO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDP TRANSMISSÃO S/A
em face do acórdão (ID 6953184) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo manejado pela embargante.

Em suas razões aduz, em suma, a existência de omissão no julgado, porquanto não houve manifestação expressa acerca dos questionamentos relativos ao laudo pericial quanto à apuração do valor da justa indenização.

Contrarrazões, ID 7252776, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas.

Veja-se o voto condutor, de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior:

"O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Nesse sentido: (...).

Conforme se extrai dos autos, o ponto controvertido limitou-se ao
valor
da indenização pela servidão, porque os requeridos, ora Recorridos, não ofereceram resistência à sua constituição.

Nesse contexto, a despeito do que alega a Recorrente, foi realizada perícia técnica complexa e robusta, por perito oficial nomeado pelo juízo, para realizar a avaliação da área e de suas benfeitorias, cujo laudo pericial definitivo foi acostado às fls. 384/425 do processo físico.

Às fls. 437/445, a Recorrente EDP TRANSMISSÃO S.A. apresentou manifestação acerca do laudo, pugnando por esclarecimentos do perito, com formulação de quesitos, bem como apresentando prova documental de perícia técnica unilateralmente realizada.

Às fls. 451/452, o perito respondeu aos questionamentos formulados pela autora/Recorrente.

Após as referidas diligências, o juízo de primeiro grau saneou o feito e indeferiu, na sentença, o pedido autoral de reabertura da fase instrutória, ao fundamento de que, nestes termos:

(...) Quanto ao alegado na petição de fls. 454/460, indefiro o pedido de reabertura da fase de instrução formulado pela parte autora, tendo em vista que o justo preço indenizatório pela constituição de servidão administrativa, definido pelo
expert
, consiste em uma avaliação do perito pautada em critérios técnicos para se chegar ao valor devido a título de indenização.

O simples fato do perito chegar a um quantum indenizatório maior do que o valor que a parte autora pretende pagar pela servidão não é motivo idôneo para reinício da fase instrutória tampouco para reputar nula a perícia.

Não ignoro o fato de que a parte autora alegou no mesmo sentido em todos os processos que tramitaram nesta unidade e que o valor apurado na perícia judicial é superior ao montante que ela pretende ver aceito para indenização, ao passo que o mesmo não é feito quando o valor fica aquém do ofertado na inicial.

Dessa forma, verifica-se que foi devidamente oportunizado o contraditório à Recorrente, que impugnou o laudo pericial apresentado e apresentou as razões de sua insurgência.

A mera conclusão contrária aos interesses da parte não invalida a perícia realizada, tampouco é motivo para a determinação de nova prova técnica ou de oitiva do perito, quando já foram prestados os esclarecimentos pugnados pela autora/Recorrente.

Nesse sentido, por considerar que a prova requisitada pela Recorrente foi reputada dispensável pelo Juízo
a quo
, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não merece prosperar o argumento de cerceamento de defesa.

(...)

No caso em julgamento, como anteriormente relatado, a prova pericial definitiva, de fls. 334/376, apontou como devido o valor de
R$ 325.000,00
(trezentos e vinte e cinco mil reais), a título de justo preço indenizatório pela faixa de servidão.

Em sua irresignação, a Recorrente impugna questões de ordem técnica especializada, as quais foram esclarecidas pelo perito judicial em sua totalidade.

No tocante ao suposto não atendimento das recomendações da NBR 114653-3, pela não adoção das características recomendadas pela norma técnica na elaboração do laudo, tanto o laudo pericial acostado às fls. 384/425, quanto os esclarecimentos feitos pelo perito do juízo, às fls. 451/452, reputam-se suficientes a justificar os parâmetros utilizados na elaboração da prova e a afastar as alegações da Recorrente, que, repisa-se, são de ordem técnica.

(...)

O laudo pericial apresenta justificativas e fundamentos técnicos e robustos acerca das características do imóvel, de sua localização, das características do solo, das benfeitorias existentes, metodologia aplicada, além do diagnóstico de mercado realizado pelo perito e de outros fatores que influenciaram no cálculo realizado."

Assim, inexiste omissão na hipótese, uma vez que a conclusão alcançada por este órgão fracionário resta sobejamente fundamentada.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)